Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714985-71.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA SORIANO CHAVES, LUCAS SORIANO FERREIRA APELADO: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA, BRAMERICA CONNECT CONSULTORIA LTDA. D E C I S Ã O TATIANA SORIANO CHAVES e LUCAS SORIANO FERREIRA interpuseram apelação cível (ID 14027389) buscando a reforma da sentença de ID 14027387 que julgou improcedentes seus pedidos, condenando a parte autora, ora recorrente, em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (na origem, ação de reparação de danos materiais c/c danos morais em programa de intercâmbio na Austrália com aulas de inglês). Diante do pedido de gratuidade de Justiça, formulado em sede de apelação, proferi despacho de ID 14355183, ressaltando débitos de cerca de R$6.000,00 (seis mil reais) em fatura de cartão de crédito, fotos de redes sociais de viagens para o exterior, fatos que não se coadunam com o estado de hipossuficiência declarado, para que demonstrassem a noticiada situação/condição com documentos. Conforme certidão de ID 14055825, os recorrentes não atenderam ao despacho. Por meio da decisão de ID 15086093, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade e determinou a intimação do réu recorrente para que recolhesse o preparo, o que também não foi atendido (certidão de ID 15950069). Determinei que se cumprisse, pela última vez, o previsto no § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Conforme documento juntado, de ID 16129004, o mesmo juntado em PDF com o ID 16139312, houve pagamento de custas recursais no valor de R$17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), sem atender o art. 1007 §4o, do CPC. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. Conforme art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso dos autos, conforme se depreende, os apelantes deveriam ter recolhido o preparo em dobro, conforme determinado por esta Relatoria. Não obstante, em que pese devidamente intimados, não cumpriram tal providência. Considerando a determinação “ope legis”, impõe-se a aplicação da pena de deserção ao caso (CPC, 1.007, § 4°). Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Decorrido o prazo legal e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília,20 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator